Tribunal: TJSP
Processo: 1018555-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
r 190/2022, que veicula normas gerais – Tributo instituído pela Lei Estadual 17.470/2021 - Princípios da anterioridade anual e nonagesimal não violados – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1018555-20.2022.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – Exigibilidade – Ano-calendário 2022 - Lei Complementar 190/2022, que veicula normas gerais – Tributo instituído pela Lei Estadual 17.470/2021 - Princípios da anterioridade anual e nonagesimal não violados – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso de apelação desprovido.